Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705662-09.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IGOR MENDES CARVALHO DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE (ID no 41688811) contra a decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento à remessa necessária (ID no 40480175). 2. Diante do pedido de desistência formulado pelo impetrante/agravado, em observância aos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o agravante, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à perda do objeto recursal e esclarecer se persiste interesse no agravo interno. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO